Tribunal: TJES
Processo: 5001239-81.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-81.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSANIA ROBERTO DA SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo de Osania Roberto da Silva, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A embargante alega omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/24, que alterou a sistemática de aplicação dos juros e correção monetária, vigente à época do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei nº 14.905/24, vigente na data do julgamento, no tocante aos critérios legais para o cálculo de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado determina a aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento da indenização e, a partir daí, a incidência da Taxa SELIC, sem analisar ou afastar expressamente a incidência da nova legislação vigente à época do julgamento.

4. A omissão é relevante, pois a Lei nº 14.905/24, aplicável desde 30 de agosto de 2024, alterou a sistemática de aplicação dos juros legais ao estabelecer que, no período anterior ao arbitramento, os juros devem ser calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA (art. 406, § 1º, do Código Civil).

5. Os embargos de declaração configuram via adequada para a correção da omissão, assegurando a completa prestação jurisdicional, com o alinhamento do julgado à legislação em vigor.

6. A correta aplicação da nova sistemática legal demanda a adoção de cálculo trifásico neste caso: (i) juros de mora de 1% ao mês até a eficácia da nova lei; (ii) Taxa SELIC deduzida do IPCA entre a eficácia da lei e o arbitramento; e (iii) a partir do arbitramento, incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à aplicação de norma superveniente vigente na data do julgamento deve ser sanada em embargos de declaração, sob pena de violação à legislação atual.

2. A Lei nº 14.905/24 impõe a adoção de cálculo trifásico para a apuração dos consectários legais neste caso: (i) aplicação da regra anterior até sua eficácia; (ii) aplicação da taxa SELIC deduzida do IPCA entre a eficácia da lei e o arbitramento; e (iii) incidência exclusiva da SELIC após o arbitramento.

3. A incidência da legislação vigente ao tempo do julgamento é obrigatória, independentemente da data de ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406, § 1º; Lei nº 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo de
OSANIA ROBERTO DA SILVA
, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões no ID 13183972, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo de
OSANIA ROBERTO DA SILVA
, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

A embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão, pois, ao fixar os consectários legais da condenação, deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.905/24, que alterou as regras de juros e correção monetária e entrou em vigor antes do julgamento. Requer, por fim, que seja sanada a omissão para que os cálculos observem a nova legislação.

Com a devida vênia, razão assiste à embargante.

O Acórdão embargado, de fato, estabeleceu os critérios para a incidência de juros e correção monetária, determinando a aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento e, a partir de então, a incidência da Taxa SELIC, que engloba juros e correção.

Contudo, verifica-se que o julgamento ocorreu em 21 de novembro de 2024, data posterior à vigência e eficácia da Lei nº 14.905/24 (30/08/2024). O Acórdão, ao aplicar o entendimento anterior sem analisar ou afastar expressamente a incidência da nova legislação, incorreu na omissão apontada. Os embargos de declaração são a via adequada para sanar tal vício, integrando o julgado para que a prestação jurisdicional seja completa e adequada à legislação vigente.

A referida lei alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para que passassem a prever o seguinte:

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Assim, para sanar a omissão, é necessário esclarecer que o cálculo dos encargos da condenação deverá ser realizado de forma trifásica neste caso, considerando o período anterior e posterior à vigência e eficácia da Lei nº 14.905/24, bem como o marco do arbitramento da indenização.

No período anterior à eficácia da lei para esses artigos (30/08/2024), devem prevalecer as regras então vigentes, conforme estabelecidas no Acórdão embargado. Assim, sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata die
.

Com a produção de efeitos da lei e antes do arbitramento, aplica-se a nova regra para juros de mora. O montante apurado na fase anterior será acrescido de juros calculados pela nova taxa legal do art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente à Taxa SELIC deduzida do IPCA.

A partir do arbitramento, quando passam a incidir juros e correção monetária, o valor consolidado ao final da segunda fase passará a ser atualizado unicamente pela Taxa SELIC, que já engloba ambos os encargos.

Dessa forma, a omissão é sanada com a devida integração do julgado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando a omissão apontada, esclarecer que o cálculo dos consectários legais sobre a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá seguir a seguinte sistemática:

a) Da data da citação até a eficácia da Lei nº 14.905/24 (30/08/2024), incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, como estabelecido no Acórdão embargado;

b) Da eficácia da lei até o arbitramento, o montante consolidado será acrescido de juros de mora calculados pela taxa (SELIC - IPCA), conforme art. 406, § 1º do Código Civil;

c) A partir do arbitramento, o valor consolidado será atualizado unicamente pela Taxa SELIC, a qual engloba juros e correção.

Mantém-se, no mais, o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar